Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000570-74.2025.8.11.0045
EMBARGANTE: DANIEL DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de embargos declaratórios anteriores e os rejeitou. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão e requer a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive aquelas apontadas nos primeiros embargos, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que justifique a interposição do presente recurso.
5. A pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida configura mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
6. A oposição reiterada de embargos com o objetivo de obter nova análise do mérito extrapola os limites legais do recurso e compromete a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. É incabível o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado. 2. A fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia afasta a alegação de vício sanável por meio de embargos declaratórios. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 083.655.679-89 (RECORRENTE), ROSANDRO BAZZI - CPF: 952.226.340-00 (ADVOGADO), JANQUIEL LORENZATTO - CPF: 022.602.620-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025